Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704948-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Luiz Ambrosio Ruzzon D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0732058-11.2021.8.07.0001, assim redigida: “A União informou que não possui interesse no processo (ID. 113396715). Proceda-se à sua exclusão do sistema. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou na 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação, o requerido aduz que: i) não cabe a liquidação de sentença pro arbitramento; ii) há formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal: iii) há inépcia da inicial, sob o argumento de que a inicial não foi instruída com os seguintes documentos: a) cópia das cédulas de crédito rural; b) extratos da operação e planilha devidamente atualizada de cálculo e efetiva comprovação de pagamento e quitação; c) indicação e dos cálculos do valor que entende devidos; iv) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que passou a vigorar somente a partir de 11.03.1991 e a data dos fatos discutidos na ação tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990; iv) inexiste obrigação legal do Banco de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica questionada, em razão da prescrição (ID. 106177657). Em resposta, o autor pugnou pela rejeição dos termos da contestação (ID. 109221850). É o relato do necessário. DECIDO. I - Da alegação de não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento Não há se falar em fato material novo. Busca-se a aplicação do índice definido no julgado sobre a correção dos valores decorrentes das cédulas. Se houve pagamento, compensação, todas elas serão corrigidas pelo referido índice e apurado o saldo devedor ou credor em sede de perícia, não havendo fato novo algum a ser provado. Qualquer fundamento ou argumento de direito material quanto índices de correção restou superada na fase de conhecimento, o procedimento destina-se à liquidação do jugado, sendo necessária exclusivamente prova pericial, contra a qual poderá o réu insurgir na hipótese de acreditar ter algo a ser compensado. Assim, o procedimento de liquidação está correto. II - Da alegação de litisconsórcio necessário Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. III – Da alegação de inépcia da inicial Dispõe o art. 510 do CPC que na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso em apreço, a parte requerida alega que o autor não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Ocorre que os documentos que o executado alega serem essenciais estão sob o seu poder e guarda. Nada obstante, consta juntada na inicial, as certidões de registro auxiliar que indicam o registro de cédulas rurais pignoratícias e hipotecária, com os seus respectivos dados, especialmente os números das cédulas (ID. 102911944). Diante desses fundamentos, não reconheço qualquer falha da petição inicial, de sorte que a preliminar também deve ser rejeitada. IV – Da alegação de prescrição do dever de guarda Considerando que o dever de guarda de documentos mantém pelo prazo prescricional para o ajuizamento de possíveis ações judiciais e que a prescrição é vintenária, nos termos dos arts. 202 do cc/2002 e art. 177 do CC/ 2016, o curso da prescrição inicia-se na data em foi realizado o pagamento indevido. No caso em apreço, tramita desde 1994 ação civil pública em que se discute os expurgos relativos à cédula de crédito rural. Nesse sentido, o banco, ciente da referida ação, tem o dever de guardar todos os documentos relacionados, haja vista a possibilidade de execução do título judicial. Logo, não há que se falar em prescrição. Nada obstante, o banco juntou na contestação os arquivos murchados e, posteriormente, os extratos SLIP/XER, perdendo o objeto tal alegação. V – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Aplicou-se no julgamento da ação civil pública em referência o microssistema destinado ao julgamento de ações para a defesa de interesse individuais homogêneos, na forma do art. 16 da LACP e art. 91 do CPC, pois aplicável a regra processual vigente ao tempo do ato. Todavia, não se questiona mais a aplicabilidade ou não de regras de natureza material neste processo, já superadas na fase de conhecimento. Aplica-se ao processo as regras processuais do CPC/2015, ora vigentes, inclusive no que concerne à distribuição dinâmica do ônus probatório. Neste caso é o requerido que mantém as melhores condições de guarda e armazenamento dos dados e documentos, incumbindo-lhe juntar aos autos aqueles necessários à liquidação do julgado, sob pena de arcar com o ônus da sua inércia. VI - Do pedido de liquidação pelo procedimento comum Conforme dito alhures, não há que se falar em fato material novo. Busca-se a aplicação do índice definido no julgado sobre a correção dos valores decorrentes das cédulas. Se houve pagamento, compensação, todas elas serão corrigidas pelo referido índice e apurado o saldo devedor ou credor em sede de perícia, não havendo fato novo algum a ser provado. Qualquer fundamento ou argumento de direito material quanto índices de correção restou superada na fase de conhecimento, o procedimento destina-se à liquidação do jugado, sendo necessária exclusivamente prova pericial, contra a qual poderá o réu insurgir na hipótese de acreditar ter algo a ser compensado. Assim, o procedimento de liquidação está correto. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas, com exceção da inaplicabilidade do CDC, e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Portanto, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio Roberto do Vale Barros, CPF: 214.341.901-53, e-mail: robertovale@gmail.com, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Seguem os quesitos do juízo: a) Qual foi o índice aplicado pelo Banco do Brasil para a correção do saldo devedor do contrato no mês de março de 1990? Variação do BTN, no percentual de 41,28%, ou do IPC, de 84,32%? Ou foi utilizado um índice diverso daqueles analisados por meio da Ação Civil Pública n. 94.008514-1? b) Na hipótese de aplicação de índice de atualização monetária diverso daquele fixado no julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF, qual seja, 41,28%, os juros decorrentes da cédula de crédito rural incidiram sobre o saldo a maior da dívida, a qual foi atualizada por índice indevido? c) Houve remissão de parte da dívida pelo Banco do Brasil a título de concessões ou eventuais indenizações realizadas pelo Governo Federal (perdão da dívida, rebate, abatimento negocial)? Se positivo, deverá ser apresentado o percentual da dívida efetivamente pago pelo autor, comparado com o montante total da dívida atualizada monetariamente pelo índice fixado pelo STJ. d) O contrato foi pago na sua normalidade? Se não, quais foram os valores abatidos pelo Banco do Brasil, com as respectivas datas, e qual a data de quitação do contrato? e) Caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5%ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. f) Na hipótese de o valor pago a maior coincidir com o diferencial apurado pelo Banco do Brasil, a atualização monetária do valor indicado como devido ao liquidante está correta, inclusive com a incidência dos juros legais, observada a data de atualização? Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. Caberá ao requerido o adiantamento dos honorários do perito, tendo em vista que foi sucumbente na fase de conhecimento e condenado ao pagamento das despesas processuais. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a resposta às eventuais impugnações. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifo) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32803052), em síntese, que deve haver o chamamento ao processo da União para que ocorra a formação de litisconsórcio passivo, em razão da solidariedade passiva entre a recorrente e a aludida pessoa jurídica de direito público. Argumenta que deve ser adotada a liquidação pelo procedimento comum, diante da necessidade de exame de fatos novos, notadamente o adimplemento da obrigação consubstanciada em cédula de crédito rural e referente ao denominado “Plano Collor I”. Também argumenta que o termo inicial para a fluência dos juros de mora consiste na data da intimação para a fase de cumprimento da sentença, bem como que o indexador de correção monetária deve ser calculado de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e acolhidas as questões suscitadas nas suas razões recursais. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 32803053 e Id. 32803054). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso as questões relativas ao termo inicial da fluência dos juros de mora e ao indexador aplicável ao cálculo da atualização monetária não foram objeto da decisão ora impugnada. Em verdade, não é possível remeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação: a) ao chamamento, ao processo, da União, para que ocorra a formação de litisconsórcio passivo; e b) à necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de modo solidário em desfavor dos mencionados devedores. Assim, os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, nos moldes do art. 275 do Código Civil. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser, de fato, processadas e julgadas na Justiça Estadual ou do Distrito Federal e dos Territórios, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame. Ademais, a promoção do chamamento ao processo na quinta fase do procedimento comum (cumprimento de sentença) representa transgresão à regra prevista no art. 131, caput, do CPC. A respeito do tema em exame, convém observar a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1329345, 07513424220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser requerido a uma unidade jurisdicional que compõe a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Convém ressaltar que por se tratar de obrigação solidária os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente apenas de um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário ou da intimação da União, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da apontada modalidade de litisconsórcio. Em verdade, os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com a regra prevista no art. 114 do CPC. No entanto, a obrigação de pagar em questão não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer sujeito interessado na extinção da obrigação, convém insistir. A respeito do tema, examine-se o seguinte julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Com essas considerações é certo que a sociedade anônima Banco do Brasil S/A pode integrar a relação jurídica processual sem a presença concomitante dos demais devedores solidários. Em relação à liquidação da obrigação, observa-se que a modalidade "por arbitramento" deve ser promovida diante da necessidade de especificação dos elementos da obrigação a ser adimplida, por meio da produção de provas, com destaque para a elaboração de laudo por perito, nos termos dos artigos 509, inc. I, e 510, ambos do CPC. No caso concreto os recorridos estão a exigir crédito constituído por meio de sentença coletiva, decorrente do ajuizamento de ação civil pública, como já exposto. Assim, não é possível vislumbrar a existência de fato novo, cujo exame justifique a modalidade de liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 511 do CPC. Em verdade, a produção de prova pericial, já deferida pelo Juízo singular, é suficiente para possibilitar a quantificação da obrigação a ser adimplida, bem como a existência de eventual débito já solvido pela recorrente. A propósito, examine-se a seguinte ementa proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se observado que a apuração do valor exequendo depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise contábil dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 2. Nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, é competente para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva o Juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória. 3. O c. STJ perfilha o entendimento de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator